Tribunal: TJSP
Processo: 2302125-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO SAÚDE. Decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar o reajuste nas mensalidades do seguro saúde para o ano de 2024 aos percentuais autorizados pela ANS para os planos individuas e familiares. Irresignação da ré. Contrato que é, em princípio, 'falso coletivo'. Devida equiparação aos seguros individuais e familiares, inclusive

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO SAÚDE. Decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar o reajuste nas mensalidades do seguro saúde para o ano de 2024 aos percentuais autorizados pela ANS para os planos individuas e familiares. Irresignação da ré. Contrato que é, em princípio, 'falso coletivo'. Devida equiparação aos seguros individuais e familiares, inclusive para aplicação dos índices de reajuste da ANS. Percentuais de reajuste aparentemente excessivos. Recurso desprovido.